Tribunal: TJSP
Processo: 0148000-98.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL FUNDADA EM MORTE DE DETENTO NA CASA DE DETENÇÃO DA CAPITAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL FUNDADA EM MORTE DE DETENTO NA CASA DE DETENÇÃO DA CAPITAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE, TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0148000-98.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARLI
CRISTINA ANGELO GALDINO e VLADEMIR JOAO CARLOS GALDINO, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 0148000-98.2007.8.26.0000

Apelação com Revisão: 0148000-98.2007.8.26.0000
(98.2007.8.26.0000-0)
Comarca:
São Paulo
Foro Central/ 10a. Vara de
Fazenda Pública
Juiz:
Henrique Rodriguero Clavisio
Apelantes:
Marli Cristina Angelo Galdino
Vlademir João Carlos Galdino
Apelado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 39.630
RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL
FUNDADA EM MORTE DE DETENTO NA CASA DE
DETENÇÃO DA CAPITAL JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
- DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO
ART. 1.040, II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO
PELO C. STJ NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 -
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DOS
DÉBITOS
FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO
A
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA,
CONFORME
DECIDIDO
PELO
C.
STF
(RE
No
870.947/SE, TEMA No 810)
ADEQUAÇÃO QUE SE
FAZ.
Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e moral
ajuizada por Marli Cristina Angelo Galdino e Vlademir João Carlos Galdino
contra a Fazenda do Estado de São Paulo fundada em morte de seu filho e irmão,
respectivamente, na Casa de Detenção da Capital, aos 13/03/2002.

3
Apelação Cível no 0148000-98.2007.8.26.0000
A ação foi julgada improcedente (págs. 44/47, aos 19/03/2007) e
os autores, inconformados, interpuseram recurso de apelação (págs. 50/56).
Por votação unânime, esta Corte de Justiça deu parcial
provimento ao recurso dos autores para, julgando parcialmente procedente a
demanda, condenar a FESP no pagamento de indenização, sob a rubrica de dano
moral, no importe de R$ 40.000,00 para a genitora e R$ 5.000,00, para o irmão
do de cujus, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir do ajuizamento da ação. Juros de 1% a.m., nos termos da Súmula
54 do Superior Tribunal de Justiça.
A FESP opôs embargos de declaração pugnando a aplicação da
Lei no 11.960/2009 (págs. 86/87), que foram rejeitados (págs. 90/94).
Inconformada, a FESP opôs recurso especial (págs. 96/101), que
foi contra-arrazoado (págs. 104/109).
O recurso excepcional foi sobrestado (págs. 111/112).
Considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, STJ, voltaram os autos para reapreciação da questão nos termos do
art. 1.040, II, do CPC (págs. 121/124).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e moral
ajuizada por Marli Cristina Angelo Galdino e Vlademir João Carlos Galdino
contra a Fazenda do Estado de São Paulo fundada em morte de seu filho e irmão,

4
Apelação Cível no 0148000-98.2007.8.26.0000
respectivamente, na Casa de Detenção da Capital, aos 13/03/2002.
A ação foi julgada improcedente e os autores, inconformados,
interpuseram recurso de apelação.
Como dito alhures, esta C. 13a Câmara, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso dos autores para condenar a FESP no
pagamento de indenização pelo dano moral, cujos montantes seriam atualizados
monetariamente conforme os índices constantes da Tabela Prática de Atualização
de Débitos Judiciais e juros moratórios de 1% a.m..
Os aclaratórios interpostos pela FESP foram rejeitados, seguindo-
se a interposição de recurso especial, cuja tramitação foi sobrestada em razão da
veiculação de tema repetitivo no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Neste contexto, retornaram os autos para readequação do v.
acórdão em razão do julgamento do mérito, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ.
Postas estas considerações iniciais, impõe-se a adequação da
decisão para que se coadune com o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, bem como, com a solução dada pelo Plenário
do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no
810.
Em primeiro lugar, no tocante às questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de

5
Apelação Cível no 0148000-98.2007.8.26.0000
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
Prossigo.
O Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

6
Apelação Cível no 0148000-98.2007.8.26.0000
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,
conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.

7
Apelação Cível no 0148000-98.2007.8.26.0000
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...)”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018) (g.n.)
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados, em
especial quanto à correção monetária (IPCA-E), sejam observados, readequando-
se o v. acórdão apenas sobre este aspecto.

8
Apelação Cível no 0148000-98.2007.8.26.0000
Juízo positivo de retratação.
Isto posto, promovo a adequação do v. acórdão.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.